Tribunal: TJES
Processo: 0000488-91.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000488-91.2016.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OSIMAR FERREIRA DE SOUZA, vulgo “CABEÇA”,

em face
da sentença que
o
condenou

pela prática da conduta prevista no art.
21 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/06
,
à pena
definitiva de

0
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, para cumprimento em regime inicial aberto
.

Na forma das razões
recursais
,
pugna a defesa pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal
e, de forma subsidiária, a fixação da pena aquém do mínimo legal. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
.

Contrarrazões ministeriais
pel
o
im
provimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer
d
e

lavra do ilustre
Procurador
C
leber Pontes da Silva
,
requerendo, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição
d
a pretensão punitiva estatal e, por conseguinte,
a
declaraç
ão da
extinç
ão

d
a punibilidade do apelante
.

É,
em síntese,
o relatório.
P
eço dia para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
ARGUIDA P
ELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu
o
Ministério Público Estadual
a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada em relação
à
contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
.

N
o caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia
2
9/02/2016
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
2
6/02/2018

e, até o presente momento, não fora publicado o acórdão
referente ao julgamento do presente recurso
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples

aplicad
a
em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o l
apso
de
0
3
(t
rês
) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal.

S
endo assim,
tem-se que entre a publicação da sentença condenatória recorrível (
26/02/2018
)
e a presente data
transcorreram
mais de
03
(
t
rês
) anos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela
d
outa Procuradoria de Justiça
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

A
denúncia foi recebida no dia
2
9/02/2016
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
26/02/2018
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples

aplicada em desfavor d
o
sentenciad
o
quanto à
contravenção penal de vias de fato

possu
i
como prazo prescricional o l
apso
de
0
3
(t
rês
) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade d
o réu
.

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.